Tribunal: TJDFT
Processo: 0708235-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ABLAÇÃO PERCUTÂNEA VIA ECOCARDIOGRAMA INTRACARDÍACO. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS ANS. TAXATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na possibilidade (ou não) de autorizar a realização do procedimento 3.09.18.08-1 – Ablação percutânea por cateter para tratamento de arritmias cardíacas complexas, via ecocardiograma intracardíaco, mediante o custeio integral do cateter de eco ultrassom indicado pelo médico assistente.
II. Apesar do Superior Tribunal de Justiça considerar taxativo o rol da ANS – Agência Nacional de Saúde, algumas situações devem ser consideradas como exceção. Como no caso de tratamentos que não tenham sido indeferidos expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol e/ou haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, por exemplo.
III. No caso concreto, o procedimento indicado pelo médico é indispensável para a redução de complicações e eficácia do tratamento. Portanto, a negativa de autorização é conduta incompatível com o direito à saúde e o princípio da dignidade da pessoa humana.
IV. Agravo de instrumento conhecido e provido.